Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DA VIÚVA. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Caso concreto: Cuida-se de ação cominatória, em que a viúva pretende prosseguir com contrato de plano de saúde por morte do titular – seu esposo falecido e ex-empregado da ECT, postulando a assunção da titularidade, após o transcurso do prazo de remissão e mediante o pagamento da contraprestação.
2 – O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que “A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto.” (REsp 1457254/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016). E que “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS).”
3 – In casu, a autora se dispôs a assumir o pagamento integral da contraprestação respectiva para sua manutenção nas mesmas condições da cobertura assistencial do plano de saúde que usufruía, quando ainda vigente o vínculo laboral de seu falecido marido com a ECT, de modo que sua pretensão se coaduna com o princípio da manutenção do equilíbrio atuarial, com o disposto no art. 30 da Lei no 9.656/1998, com o teor da Súmula Normativa 13 da ANS, e com o entendimento exposto no REsp 1457254/SP, a exigir a reforma da sentença de improcedência.
4 - Dado provimento ao apelo.